Tribunal: TJMT
Processo: 1020464-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1020464-16.2021.8.11.0000
Agravante:
Estado de Mato Grosso
Agravado:
Tecnorte Comércio de Peças e Serviços Ltda.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que acolheu, parcialmente, a Exceção de Pré-executividade, para reconhecer a prescrição parcial do crédito tributário executado, referente aos vencimentos de 01/10/2001, 01/12/2001, 01/01/2002, 01/02/2002, 01/03/2002 e 01/04/2002, e declarar a nulidade da citação por edital realizada nos autos.
Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o crédito tributário não foi alcançado pela prescrição, pois o prazo prescricional começou a correr da data da constituição definitiva do crédito tributário, isto é, 23/06/2005.
Assevera a regularidade da citação editalícia, haja vista que foram esgotados os meios tendentes à localização do endereço para a citação.
Aduz, ainda, que a decisão é contraditória, visto que se refere à empresa ZMD NESPOLI ME, e a CDA 003964/06-A que não é a deste feito, considerando que se trata da CDA 004125/06-A sobre a empresa TECNORTE COM. PEÇAS SERVIÇOS LTDA.
Com esses apontamentos, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar a ação de base, até o julgamento final do presente recurso.
É o relatório.
Decido
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Anoto que, diversamente da complexidade processual anterior (1973), o novo regramento jurídico, instituído pelo Código de Processo Civil, de 2015, indica novos elementos a serem analisados para a concessão do efeito suspensivo.
Dessa sorte, a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso, mostra-se, neste momento, duvidosa, haja vista que a execução fiscal, foi ajuizada em 02/04/2007, instruída com a CDA n. 004125/06-A, referente à ICMS, inscrita em 22/11/2006, sendo o crédito constituído em 23/06/2005, com vencimento em 01/10/2001, 01/12/2001, 01/01/2002, 01/02/2002, 01/03/2002, 01/04/2002 e 01/08/2002.
Logo, aparentemente, o débito da CDA, encartada nos autos, referente aos períodos 01/10/2001, 01/12/2001, 01/01/2002, 01/02/2002, 01/03/2002, 01/04/2002, está prescrito, já que a demanda foi proposta em 02/04/2007, e o DESPACHO INICIAL proferido em 13/04/2007.
Frise-se que se tratando de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, conta-se da data estipulada como vencimento, do pagamento da obrigação tributária e, para a Fazenda Pública exigir, judicialmente, o crédito fiscal, não é da inscrição do débito na dívida ativa.
No que tange à citação, tenho que, em tese, ocorreu nulidade, pois não há demonstração de que foram realizadas todas as diligências possíveis para a localização do executado, previamente à citação editalícia.
Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Por fim, anoto que a decisão é contraditória, visto que se refere à empresa ZMD NESPOLI ME, e a CDA 003964/06-A que não é a deste feito, considerando que se trata da CDA 004125/06-A, sobre a empresa TECNORTE COM. PEÇAS SERVIÇOS LTDA. Entrementes, esse equívoco consta, somente, no relatório do decisum, ou seja, não influenciou na motivação da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.